Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702104-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: CLAUDIA SCHURMANN, CARLOS DO AMARAL AZEVEDO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de abril de 2021 18:31:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador